Tribunal: TJDFT
Processo: 0714118-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTREGA DE COISA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se apelação interposta contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, em ação monitória para entrega de coisa (aparelhos celulares), ou o pagamento do valor equivalente, onde foi parcialmente acolhida a impugnação da executada, a fim de reconhecer que não houve a entrega, ou o pagamento equivalente, de 15 (quinze) dos 29 (vinte e nove) aparelhos celulares adquiridos pelos autores. 1.1. No recurso a executada busca a reforma do pronunciamento judicial a fim de que seja reconhecido o excesso de execução.
2. No caso concreto, segundo demonstram os elementos de convicção juntados aos autos, vê-se que os recorridos adquiriram junto à recorrente 29 (vinte e nove) aparelhos celulares. 2.1. Enquanto a recorrente alega que entregou 14 (quatorze) celulares e procedeu ao estorno do valor de 1 (um) produto; os autores afirmam que receberam apenas 14 (quatorze) aparelhos, sendo que o noticiado estorno se refere a item que não integrou o pedido deduzido na ação. 2.2. Portanto, resta incontroverso que a ré não entregou, pelo menos, 14 aparelhos celulares, pendendo, ainda, de exame a questão acerca do aludido estorno de 1 (um) produto. 2.3. No que tange ao produto cujo valor a apelante sustenta ter realizado o estorno, não há prova nos autos de que efetivamente tenha ocorrido a repetição da quantia, porquanto segundo demonstrado pelos autores, o noticiado ressarcimento diz respeito ao produto referente a outro pedido, o qual sequer integra o rol de aparelhos elencados na inicial da ação monitória. 2.4. Dentro deste quadrante, infere-se que remanescem 15 (quinze) aparelhos celulares não entregues aos recorridos, porquanto a apelante não logrou demonstrar, efetivamente, sua entrega, pelo contrário, segundo ela mesma afirma, no corpo da peça recursal, ainda restam 14 (quatorze) aparelhos não entregues (ID 19778827, página 24), que somados ao item cujo estorno não ficou comprovado, totalizam 15 (quinze) itens.
3. Os produtos que não foram entregues totalizam, sem correção, o valor de R$ 60.630,47 (sessenta mil e seiscentos e trinta reais e quarenta e sete centavos). 3.1. A própria recorrente aponta como devida a importância de R$ 68.151,20 (sessenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos). 3.2. Logo, sem muito esforço, infere-se que não existe o apontado excesso de execução, no valor R$ 37.165,10 (trinta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e dez centavos). 3.3. Assim, tem razão os recorridos quando afirmam que “se algum valor foi calculado há mais, foram os relativos a multa e honorários determinados pelo art. 523, § 3o do Novo CPC, uma vez que, o TJDFT havia emitido uma resolução de que os prazos processuais em processo digitais não estavam suspensos, após isso, o CNJ suspendeu os prazos” (sic). 3.4. Destaque-se, oportunamente, que foi juntada planilha aos autos, que de forma detalhada, reflete a evolução do débito. 3.5. Ao demais, importa consignar que a executada não apresentou embargos à monitória, fato que obsta a rediscussão dos critérios utilizados pelos recorridos para elaborar os cálculos, máxime quando não se mostram, de plano, irregulares.
4. Falece interesse à apelante quanto ao pedido de redução dos honorários, pois que sequer foi arbitrada tal verba na sentença.
5. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta da apelante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível da pecha de improbus litigatore, por conseguinte, justificar a aplicação da sanção em tela. 5.1. Quer dizer: “[...] a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo”. (20150110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015).
6. Apelo conhecido e improvido.